Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701698-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAHIO FERNANDO GARCIA ALVES AGRAVADO: WELDER NERI DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão dos autos originais que indeferiu pedido de penhora e anotação de transferência e circulação da motocicleta Honda POP, Placa SSF0J80, uma vez que esse bem se encontra gravado com alienação fiduciária (ID 202759722 dos autos de origem). Alega o agravante que é possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC, de modo que deve ser provido o recurso, com anotação de restrição de circulação e transferência; que o segundo veículo encontrado pertence a microempresa em nome do executado, inexistindo separação patrimonial; que, na hipótese, há probabilidade do direito, assim como risco ao resultado útil do processo, pois acarreta em mais tempo de espera para deslinde da lide e satisfação do débito e provoca a existência de mais processos a serem julgados pelo Judiciário. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora da HONDA POP – MOTOCICLETA – ANO 2023/2024, PLACA SSF0J80, CHASSÍ 9C2JB0100RR019761, RENEVAM 1371097000 e, subsidiariamente ou alternativamente, caso ocorra a inefetividade da penhora da motocicleta, a penhora do Veículo Comercial: I/IVECOFIAT T4912 / 2009/2010, CHASSÍ: 93ZK53B01A8413713, PLACA: JHX4A93, RENAVAM: 199144427, com a anotação de restrição de circulação e transferência, e, no mérito, a confirmação da tutela. Preparo em ID 61525450. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante não demonstrou a urgência necessária à antecipação da tutela recursal, limitando-se a alegar que “A decisão obriga a parte da interpor o recurso cabível para ver deferido seu direito, fundamentado na legislação e na jurisprudência, o que acarreta em mais tempo de espera para deslinde da lide e satisfação do débito e provoca a existência de mais processos a serem julgados pelo Judiciário, o que poderia ser evitado caso o pedido fosse deferido diretamente na origem”. Ocorre que o mero decurso do tempo, por si só, não autoriza a concessão da tutela antecipada recursal, devendo o agravante, assim, aguardar o regular contraditório. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora